Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. CONCESSÃO. CONDIÇÕES TAXATIVAS. DEFICIÊNCIA FÍSICA. LEVE A MODERADA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 confere ao deficiente físico de baixa renda o direito à gratuidade no transporte público coletivo, no transporte alternativo e no metrô para pessoas de baixa renda com deficiência física, entendida esta segundo as condições especificadas na Lei no 566, de 14 de outubro de 1993, a qual estabelece ser deficiência física de grau acentuado, entre outras, aquela que dificulte os movimentos dos membros inferiores e tronco (art. 1o, § 1o, inciso III).

2. No caso dos autos, demonstrada que a deficiência física do apelante é de grau leve a moderado, não é devido o benefício da gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal previsto na Lei 566/1993.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.